Tribunal: TJDFT
Processo: 0048406-41.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DESPACHO Intimem-se o DISTRITO FEDERAL e os réus ANDRÉ PORTO BRIXI, VANESSA PORTO BRIXI, VITOR PORTO BRIXI, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, VERTAX CONSULTORIA LTDA E VERTAX REDES E TELECOMUNICACOES LTDA. para se manifestarem, no prazo de 3 (três) dias, acerca da petição de ID 61989549. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102